Tribunal: TJBA
Processo: 8010662-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010662-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: S. B. K. R. e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. FALSO COLETIVO. ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a operadora do plano de saúde em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, relacionados ao reconhecimento de abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) foi abusivo o reajuste da mensalidade do plano de saúde; e se (
ii
) é cabível a restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3.
Foi abusivo o reajuste da mensalidade do plano de saúde,
cujos índices discrepam, em muito, do que foi aplicado pela ANS para o período.

4
. É cabível a restituição do
indébito,

considerando
-se que a consumidora foi cobrada indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

5
. Sentença
mantida.

6
. Recurso
conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010662-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelados
S. B. K. R. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator